Tribunal: TJBA
Processo: 8014942-39.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014942-39.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, LUIZ CARLOS SILVA

APELADO: TELMA DAMASCENO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). AGENTE EXECUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de procedência dos pedidos autorais, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira e sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O embargante alega omissão e contradição, buscando a reforma do julgado quanto à sua ilegitimidade e à inexistência de dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demandas sobre vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) verificar se houve vício na fundamentação relativa à responsabilidade civil e ao dano moral; (iii) determinar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento ou aplicação de multa protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira decorre de sua atuação como agente executor e braço operacional de política pública (PMCMV - faixas de baixa renda), extrapolando a mera função de agente financeiro mútuo, uma vez que lhe compete a seleção de construtora e fiscalização da obra.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a responsabilidade objetiva e solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor, fundamentando-se em laudo pericial que atestou anomalias endógenas de construção.

Inexiste omissão ou contradição quando a decisão colegiada expõe claramente as razões de fato e de direito que formaram o convencimento, sendo a via aclaratória inadequada para a rediscussão do mérito ou correção de eventual error in judicando.

O prequestionamento considera-se satisfeito com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), prescindindo da menção individualizada de cada dispositivo legal invocado.

A aplicação de multa por intuito protelatório é afastada quando o recurso, embora com argumentos frágeis, configura exercício do direito de defesa em primeira oportunidade horizontal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese(s) de julgamento: 1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos quando atua como agente executor de programas habitacionais de baixa renda (PMCMV), possuindo o dever de fiscalizar a obra. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida de forma fundamentada, operando-se o prequestionamento ficto conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 14 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.723/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 04/12/2023. STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.941.838/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 15/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8014942-39.2020.8.05.0080
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA